Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO FORTUNATO JUNIOR - CPF: 309.184.788-80 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CARLA MARINA REIS DE MORAIS - CPF: 038.379.741-11 (AGRAVANTE), RODOLPHO GHELLARDI DE MELO - CNPJ: 17.934.925/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Coisa julgada material. Preclusão consumativa. Tema 1.076 do STJ. Impossibilidade de redução. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.594,50). A agravante busca a redução do montante por equidade, alegando desproporcionalidade ante a extinção precoce do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a revisão do percentual de honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) se incide a fixação por equidade em causas de valor elevado, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A sentença que fixou os honorários advocatícios transitou em julgado sem interposição de recurso oportuno, o que atrai a eficácia da coisa julgada material e a preclusão consumativa, tornando a matéria imutável (CPC, art. 502).

4. A impugnação ao cumprimento de sentença possui rol taxativo de matérias (CPC, art. 525), não servindo como via para rediscutir o mérito do título judicial ou o critério de arbitramento da sucumbência.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.076, vedou a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, impondo a observância dos percentuais graduais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a alteração do percentual de honorários advocatícios fixado em sentença transitada em julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 502; 525, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.764.458/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA MARINA REIS DE MORAIS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de "Indenização por Dano Material e Dano Moral", em fase de cumprimento de sentença, este ajuizad
o por NELSON FORTUNATO JUNIOR em face da
agravante,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O magistrado manteve a higidez da execução por entender que a matéria relativa ao percentual dos honorários advocatícios está acobertada pela coisa julgada material, visto que a sentença de extinção, que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (totalizando R$ 20.594,50), transitou em julgado sem interposição de recurso oportuno.

A agravante sustenta que a manutenção dos honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa é exorbitante e desproporcional, totalizando R$ 20.594,50 em um processo que foi extinto precocemente sem resolução do mérito e sem dilação probatória.

Assevera que houve ausência de trabalho significativo por parte do patrono do agravado, uma vez que o feito "nem chegou a ter sentença" de mérito, limitando-se a atuação profissional à apresentação de contestação e uma petição de provas, o que caracterizaria enriquecimento sem causa diante da baixa complexidade da demanda.

Aduz a necessidade de fixação da verba honorária por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, defendendo que, em razão do alto valor da causa e da inexistência de proveito econômico pela parte contrária, o magistrado deveria arbitrar um valor fixo específico em substituição ao percentual rígido.

Enfatiza a possibilidade de flexibilização da coisa julgada em situações de manifesta desproporcionalidade, argumentando que o valor arbitrado viola princípios constitucionais e o livre acesso à justiça.

Defende, por fim, a urgência na concessão de efeito suspensivo, alegando o risco iminente de constrição patrimonial vultosa e indevida, visto que o juízo de origem determinou o pagamento em 05 dias sob pena de penhora.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo-se os honorários advocatícios para um valor fixo arbitrado por equidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 348986387).

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da decisão em face da imutabilidade da coisa julgada.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia teve origem em "Ação de Indenização por Danos Estéticos" ajuizada pela agravante em desfavor de Rodolpho Torres. Após a revogação dos benefícios da justiça gratuita, a autora foi intimada para recolher as custas processuais, mantendo-se inerte. Em razão disso, em 10 de setembro de 2024, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Pe
lo princípio da causalidade, a sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 205.945,00). Referida decisão transitou em julgado em 04/10/2024, sem que houvesse interposição de recurso por qualquer das partes.

Iniciado o cumprimento de sentença pelo
credor,
a executada apresentou impugnação pleiteando a redução da verba honorária para 1%, alegando excessividade.

O juízo singular rejeitou o incidente, mantendo o título executivo hígido sob o fundamento da imutabilidade da coisa julgada.

Destaco trecho da decisão:

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não merece deferimento.

Nos termos do art. 525, §6º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo à impugnação depende de que o executado garanta o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, além da demonstração de fundamentos relevantes e risco de grave dano de difícil reparação.

No caso em análise, verifico que a executada não apresentou qualquer garantia para o juízo, limitando-se a alegar genericamente o risco de dano. Ademais, o processo encontra-se apto para decisão definitiva sobre o mérito da impugnação.

Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Quanto ao mérito da impugnação, esta não merece acolhimento.

A executada fundamenta sua insurgência alegando que os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa seriam exorbitantes e desproporcionais, pleiteando sua redução ao patamar máximo de 1%.

Contudo, a pretensão da executada esbarra em óbice intransponível: a coisa julgada material.

Com efeito, os honorários advocatícios foram fixados na sentença proferida em 10 de setembro de 2024 (Id. 168576660), que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Esta sentença transitou em julgado em 04 de outubro de 2024 (Id. 171281044), não tendo a executada interposto qualquer recurso para discutir o percentual de honorários fixado.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa e formou-se a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a decisão, nos termos do art. 502 do CPC.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui objeto restrito, conforme estabelecido no art. 525 do CPC, destinando-se à discussão de matérias específicas e taxativas, tais como: falta ou nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexigibilidade do título, excesso de execução (mediante demonstração de erro aritmético nos cálculos), penhora incorreta, entre outras.

A revisão do percentual de honorários de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado NÃO se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 525 do CPC, constituindo, na verdade, indevida tentativa de rediscutir o mérito da sentença.

O excesso de execução previsto no art. 525, §1º, V, do CPC, refere-se à cobrança de valores além daqueles fixados no título executivo, mediante incorreções nos cálculos aritméticos de atualização, e não à revisão do conteúdo da sentença quanto ao percentual de honorários originalmente arbitrado.

Ademais, ainda que fosse possível a análise do mérito da questão (o que não é), os honorários foram fixados em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o valor da causa (R$ 205.945,00). O percentual de 10% encontra-se dentro dos limites legais e não se mostra desproporcional.

Portanto, a pretensão da executada de reduzir os honorários advocatícios não pode ser acolhida, por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada e inadequada à via da impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso reiterando a tese de desproporcionalidade e pugnando pela suspensão da execução.

O cerne da insurgência reside na tentativa de reduzir honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 205.945,00) em sentença proferida em 10 de setembro de 2024. É incontroverso que tal decisão transitou em julgado em 04 de outubro de 2024, sem que a parte interessada manifestasse qualquer insurgência recursal no momento oportuno.

Nesse cenário, a pretensão esbarra no instituto fundamental da coisa julgada material, que, nos termos do art. 502 do CPC, confere imutabilidade e
indiscutibilidade
à decisão de mérito. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco
Buzzi
-
AgInt
no
AREsp
1.764.458/SP, julgado em 24/05/2021,
DJe
de 28/05/2021).

A agravante não interpôs apelação no momento oportuno para questionar os critérios de fixação da verba honorária.
Dess
e
modo,

ocorreu

a preclusão consumativa
; por consequência,
se
ria
vedada a revisão do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 525 do CPC, que restringe as matérias passíveis de arguição nesta fase processual.

Não bastasse, o
alegado "excesso de execução" previsto no art. 525, §1º, V, do CPC, refere-se estritamente a equívocos aritméticos ou cobrança de valores acima do título. No caso, o exequente pleiteia exatamente o que foi determinado pela sentença (10% sobre o valor da causa)
. Portanto, a pretensão da agravante configura, em
cognição sumária
, uma indevida tentativa de rescindir o julgado por via transversa, o que é inadmissível.

Ainda que se pudesse transpor a barreira da coisa julgada, a tese de fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) revela-se improcedente. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, fixou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados.

No caso sub examine, o valor da causa (R$ 205.945,00) é expressivo e permite a aplicação direta dos percentuais legais. Portanto, o arbitramento em 10% respeitou estritamente os limites do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em ilegalidade ou enriquecimento sem causa
.

Admitir a "flexibilização" da coisa julgada por mero descontentamento com o valor da condenação implicaria em grave insegurança jurídica e transformaria a fase de cumprimento de sentença em uma nova instância revisora de mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da preclusão, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026